Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 6o, III, CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. NÃO OBSERVADA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILICITUDE. TEMA No 1.082, STJ. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).
2. No caso em tela, o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes previu a possibilidade de rescisão contratual depois de decorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato, mediante prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Contudo, a carta de cancelamento enviada à administradora de benefícios comunicou a rescisão do plano de saúde com apenas 3 (três) dias de antecedência, acarretando patente descumprimento do contrato.
2.1. Ademais, não houve comprovação de que qualquer notificação da rescisão do plano de saúde tenha sido enviada ao beneficiário do plano de saúde, seja por meio da operadora, seja por meio da administradora de benefícios, o que acarreta violação ao direito do consumidor à informação previsto no art. 6o, III do CDC.
3. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
3.1. No caso, a operadora efetuou o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário estava com procedimento cirúrgico agendado para preservação de sua incolumidade física, o que acarreta violação à tese fixada no Tema no 1.082 do STJ.
4. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar dano moral, mas caso fique evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, como na hipótese dos autos, é cabível a indenização por dano moral.
4.1. No caso em tela, restou comprovada a ilicitude da conduta da operadora do plano de saúde que levou à indevida negativa de cobertura de procedimento cirúrgico já anteriormente autorizado, acarretando afronta aos direitos da personalidade do autor e, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
4.2. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.